Tribunal: STF
Processo: ARE 1461794
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ANAC. EXTRAVIO DE BAGAGEM. IMPOSIÇÃO DE MULTA. NULIDADE DA CDA. NÃO VERIFICADA. APELAÇÃO PROVIDA. REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.



    1. A questão posta nos autos diz respeito a pedido de reconhecimento de nulidade de Certidão de Dívida Ativa, em sede de embargos à execução fiscal, na qual se discute cobrança do débito constituído através do auto de infração no 261/ANAC-GL-2/2006, lavrado em 27.12.2006, por suposta infração administrativa de extravio de bagagem, nos termos do artigo 302, 111, alínea u, do Código Brasileiro de Aeronáutica.



    2. O Magistrado a quo reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa ante a inexistência de fundamentação adequada, e condenou a embargada ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de honorários advocatícios. A Agência Nacional de Aviação Civil ANAC interpôs recurso de apelação argumentando pela regularidade da Certidão de Dívida Ativa.



    3. Pois bem, a fiscalização da ANAC efetuou a apuração dos fatos. narrados no "Registro de Ocorrência", e constatou a veracidade das afirmações prestadas pela passageira (fl. 32), no sentido do extravio de sua bagagem em 18.12.2006. Desta forma, constatadas irregularidades no transporte da bagagem da passageira, a ANAC lavrou, cm 27.12.2006, o auto de infração 261/ANAC- GL-2006, nos termos do artigo 302, III, "u", do Código Brasileiro de Aeronáutica (fl. 35).



    4. Desta forma, constatadas irregularidades no transporte da bagagem da passageira, a ANAC lavrou, em 27.12.2006, o auto de infração 261/ANAC-GL-2006, nos termos do artigo 302, III, "u", do Código Brasileiro de Aeronáutica (fl. 35). A companhia aérea sustenta a não ocorrência de extravio, uma vez que, em 27.12.2006, a bagagem foi entregue a passageira.



    5. Preconiza o artigo 302, III, "u", da Lei 7.565/86: Art. 302. A multa será aplicada pela prática das seguintes infrações: III infrações imputáveis à concessionária ou permissionária de serviços aéreos: u) infringir as Condições Gerais de Transporte, bem como as demais normas que dispõem sobre os serviços aéreos; Por sua vez, o artigo 32 e 35, §2°, das Condições Gerais de Transporte, aprovada pela Portaria no 676/GC-5 expedida pela ANAC prescreve: Art. 32. No transporte de bagagem, o transportador é obrigado a entregar ao passageiro o comprovante do despacho com a indicação do lugar e a data de emissão, os pontos de partida e destino, o número do bilhete de passagem, a quantidade, o peso e o valor declarado dos volumes, se houver. Art. 35. A bagagem será considerada extraviada se não for entregue ao passageiro no ponto de destino. § 1o A bagagem extraviada, quando encontrada, deverá ser entregue pelo transportador no local de origem ou de destino do passageiro, de acordo com o endereço fornecido pelo passageiro. § 2o A bagagem só poderá permanecer na condição de extraviada por um periodo máximo de 30 (trinta) dias, quando então a empresa deverá proceder a devida indenização ao passageiro.



    6. Assim, a existência de protesto por atraso na restituição da bagagem, com constatação de sua efetiva ocorrência, demonstra a caracterização do descumprimento das "Condições Gerais de Transporte", a comprovar a correta tipificação da hipótese ao artigo 302, III, "u", da Lei 7.565/86, por se configurar, em tal hipótese, a infração administrativa de "extravio da bagagem", caracterizada pela falta de entrega ao passageiro no ponto de destino (artigo 35 - "A bagagem será considerada extraviada se não for entregue ao passageiro no ponto de destino").



    7. Ora, como visto, a caracterização da infração administrativa decorre de simples interpretação das normas que regem o contrato de transporte de bagagem na legislação aérea, sendo irrelevante que, posteriormente aos atos infracionais, tenha se editado norma interpretativa sobre o tema, mesmo porque não se cuidou de alteração de entendimento administrativo sobre o tema.



    8. Com efeito, os fatos ocorridos foram tipificados como infração administrativa descrita no artigo 302, III, "u", da Lei 7.565/86, ou seja, "infringir as Condições Gerais de Transporte, bem como as demais normas que dispõem sobre os serviços aéreos".



    9. Embora tal norma possua aparente generalidade, exigindo complementação por parte da autoridade aeroportuária para a definição das "Condições Gerais de Transporte", o auto de infração e o processo administrativo de aplicação de sanção descreveram pormenorizadamente os fatos, mencionando, ainda, que a conduta da companhia aérea acarretou infração ao artigo 32, parágrafo único, e artigo 35 da Portaria 676/GC5/2000 ("Condições Gerais de Transporte").



    10. Desta forma, inocorre motivação genérica, pois além de terem sido especificados os dispositivos das "Condições Gerais de Transporte" efetivamente infringidos, possibilitou-se a apresentação de defesa e recurso por parte da companhia aérea, bem como o ajuizamento da presente ação, cujas alegações não se restringem a apenas alegar a motivação genérica do auto de infração/processo administrativo sancionador.



    11. Portanto, não há que se falar em falta de fundamentação, tendo a multa sido fixada em patamar mediano (R$ 7.000,00), justamente pela inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes. No mais, ressalta-se que a embargante questionou a imposição de multa, sustentando pela não tipificação de extravio, fato este que já está solucionado, sem apontar nulidades na Certidão de Dívida Ativa por falta de fundamentação.



    12. Nesse sentido, não vislumbro a ocorrência de nulidade, devendo ser reformada a r. sentença de fls. 110/113. Fixo os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais) a serem arcados pela embargante.



    13. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XL, e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente